Tribunal: TJDFT
Processo: 0700406-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 71 DO CÓDIGO PENAL. CRIMES COMETIDOS EM CIRCUNSTÂNCIAS DIVERSAS. HABITUALIDADE CRIMINOSA. NEGADO PROVIMENTO.
1. Para que um crime seja considerado como continuação do anterior, tem-se adotado a teoria objetivo-subjetiva, a qual, além da mesma espécie de crimes, praticados em condições similares de tempo e lugar e com maneira de execução semelhante, exige-se, também, a unidade de desígnios.
2. Consideradas as peculiaridades, as circunstâncias e o elemento subjetivo dos crimes, aliados às normas e ao entendimento jurisprudencial referentes à matéria, não há como visualizar a continuidade delitiva, mas a reiteração na prática de crimes.
3. Recurso a que se nega provimento.